Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RESSARCIMENTO. GRATIFICAÇÃO. DIPLOMA INVÁLIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. BOA-FÉ RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.